Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007172-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGADO), MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.307.883/0001-51 (EMBARGANTE), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar a contradição, a fim de que 50% dos honorários periciais fiquem a cargo do Estado, vez que a embargante é beneficiária da justiça gratuita.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA – ME
opõe embargos de declaração (ID no 216810669), com objetivo de sanar suposta obscuridade e contradição no v. acórdão proferido no ID no 216558171, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão recorrida a fim de confirmar a liminar recursal e reduzir os honorários periciais de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega, em aperta síntese, que a agravante/embargada interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis/MT, pugnando pela distribuição e redução dos honorários periciais.

Aduz que restou consignado que a agravada/embargante é beneficiária da justiça gratuita, conforme preceitua o art. 98, § 1o, VI, do CPC/15, observando-se o disposto no art. 6o da Resolução no 127/2011 do CNJ.

Relata que este Tribunal de Justiça, por meio do acórdão de ID no 216558171, além de reduzir os valores para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decidiu que os valores devem ser rateados entre as partes, na ordem de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Narra que, de forma equivocada, foi determinado o rateio dos honorários periciais, na ordem de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, sem observar que a agravada/embargante é beneficiária da justiça gratuita.

Assevera que o juízo
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita em favor da embargante, até porque esta encontra-se inativa desde o dia 01/06/2016.

Afirma que o art. 6o da Resolução no 127/2011 do CNJ dispõe que o valor dos honorários periciais a serem pagos pelo Poder Judiciário em relação ao pleito de beneficiário de gratuidade de justiça, será limitado a R$ 1.000,00 independentemente do valor fixado pelo magistrado, podendo ultrapassar em até 05 vezes o limite máximo, desde que fundamentada a decisão.

Revela, a título de informação, que o valor arbitrado por este Tribunal a título de honorários periciais (R$ 5.000,00) já havia sido objeto de redução pela própria empresa designada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade/contradição apontada, visto que a embargante é beneficiária da justiça gratuita, devendo ser aplicado o disposto no art. 98, § 1o, VI, do CPC/15, com as devidas observações do art. 6o,
caput
e § 3o da Resolução no 127/2011 do CNJ, não havendo se falar em rateio em 50%.

Para fins, de prequestionamento, pugna pela aplicação do art. 1.025 do CPC/15.

Sem contrarrazões (ID no 218718652).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

No caso, verifica-se que assiste razão em parte a embargante.

Isto porque, no acórdão embargado, além de reduzir os valores a título de honorários periciais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decidiu que os valores devem ser rateados entre as partes, na ordem de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

No caso, tendo sido a prova pericial determinada
ex officio
, os honorários respectivos deverão ser rateados entre as partes, de modo que sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita, sua parcela poderá ser paga pelo Estado, conforme dispõe o art. 95, § 3o, do CPC/15.

Assim, considerando que a agravada/embargante é beneficiária da justiça gratuita, conforme denota-se dos autos de origem (ID no 48402951, ficará a embargante isenta do pagamento dos honorários periciais, em consonância ao art. 95, § 3o, do CPC/15.

Desta feita, os embargos de declaração devem ser acolhidos em parte, para o fim de sanar a obscuridade/contradição acima apontada a fim de constar no acórdão embargado:

“Portanto, os honorários devem ser rateados entre as partes, na ordem de 50% para cada uma, ficando a parte agravada dispensada do pagamento, os quais devem ser pagos pelo Estado, posto que beneficiária da justiça gratuita, em consonância com o art. 95, § 3o do CPC/15.”

Com essas considerações,
acolho em parte os embargos
com efeitos infringentes a fim de sanar a obscuridade/contradição apontada para constar no acórdão de ID no 216558171:

“Portanto, os honorários devem ser rateados entre as partes, na ordem de 50% para cada uma, ficando a parte agravada dispensada do pagamento, os quais devem ser pagos pelo Estado, posto que beneficiária da justiça gratuita, em consonância com o art. 95, § 3o do CPC/15.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024